Tribunal: STF
Processo: AI 554447
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Contra-razões do recurso extraordinário. Peça obrigatória.
Comprovação de inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Concubinato. Lei nº 9.278/96. Alegação de ofensa ao art. 226, § 3º,
da Constituição Federal. Apreciação da causa perante a prova e a
legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 279. Não se admite, em recurso extraordinário,
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco de
violação que dependeria de reexame prévio de provas.